Tribunal: TJDFT
Processo: 0738996-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738996-88.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABDON BARGCHUMA FILHO AGRAVADO: BANCO BMG SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Conforme art. 1.007[1] do CPC, no ato de interposição do recurso, a parte recorrente deverá comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção. Nos termos do art. 101 § 2o do CPC[2], caso o relator decida pelo indeferimento da gratuidade, deverá o agravante ser intimado para o recolhimento das custas processuais, sob pena de não reconhecimento do recurso. No caso dos autos, conforme se depreende da decisão de ID 41461088, foi determinado ao agravante que atendesse ao disposto no art. 101, §2o, do CPC, sob pena de deserção. Porém, conforme se verifica dos ID 42345981, em que pese devidamente intimado, o agravante não cumpriu tal providência, de recolher o preparo, restando preclusa a oportunidade, impondo-se a aplicação da pena de deserção ao caso (CPC, 101, § 2°). Nos termos do art. 932, III[3], do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Considerando-se que o recolhimento do preparo, quando exigido pela legislação pertinente, trata-se de pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, e que, no presente caso, o seu recolhimento não foi realizado a contento, na forma do art. § 2o do art. 101 do CPC, como determinado e oportunizado momento para tanto; o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e TJDFT: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PAGAMENTO DO PREPARO EM DOBRO - DEVIDA INTIMAÇÃO - PENA DE DESERÇÃO - ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE- RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - DECISÃO MANTIDA. 1 - Embora devidamente intimado, o agravante não colacionou o comprovante de pagamento do preparo em dobro, deixando de cumprir o art. 1.007, § 4o do NCPC. 2 - Não se vislumbrando fundamento para modificar a decisão agravada, não trazendo as razões do agravo interno fatos capazes de infirmar a justificativa pela qual não se conheceu do agravo de instrumento diante da manifesta inadmissibilidade em razão da deserção, o não provimento do recurso é medida que se impõe. 3 - Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.984534, 20160020325499AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 02/02/2017. Pág.: 584/588) (Grifei) Com essas considerações, NÃO SE CONHECE do recurso, por deserção, nos termos do art. 932, III, c/c o art. 101, § 2o, do CPC e art. 87, III[4], do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator